Tribunal: TJPA
Processo: 0018659-80.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018659-80.2011.8.14.0301

APELANTE: DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, CLEA CHAMIE CHADY, SERGIO CHAMIE CHADY, SALIM CARLOS CHADY, CYNTHIA SOARES CHADY

APELADO: AMERICAN FACTORING COMERCIAL LTDA. - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0018659-80.2011.8.14.0301

APELANTE: DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, CLEA CHAMIE CHADY, SERGIO CHAMIE CHADY, SALIM CARLOS CHADY, CYNTHIA SOARES CHADY

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO SOARES DA CUNHA LOPES - PA28132-A

APELADO: AMERICAN FACTORING COMERCIAL LTDA. - ME

Advogado do(a) APELADO: LEONARDO CARVALHO E MOTA - PA13157-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO À APELAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. DECURSO DO PRAZO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA. e outros em face da decisão monocrática de ID 4864321, a qual não conheceu do recurso de apelação por ser intempestiva.

O recurso foi distribuído, inicialmente, à relatoria do Des. José Maria Teixeira do Rosário que, em análise aos autos, entendeu pela intempestividade da apelação, ocasião na qual não conheceu do recurso em razão de ser intempestivo, nos termos da decisão de ID 4864321.

Inconformado, o agravante interpôs agravo interno aduzindo, em resumo, que a apelação é tempestiva, pois a publicação da sentença ocorreu em 21/02/2014 e o prazo final se deu em 11/03/2014. Alega ainda, que a secretaria de primeira instância certificou a tempestividade do recurso e que o juízo
a quo
exerceu o juízo de admissibilidade e não constatou a intempestividade suscitada.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno em petição de ID 4864323.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso.

Preparo devidamente recolhido.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
que não conheceu da apelação interposta por ser intempestiva.

De início, cabe dizer que a apelação foi interposta quando vigente o antigo Código de Processo Civil (Lei n. 5.869/73). Assim, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em análise aos autos, constato que a decisão combatida foi publicada em 21/02/2014 e se tratando de uma sexta-feira, a contagem do prazo teve início na segunda-feira, dia 24/02/2014.

O art. 184, § 2º, do CPC/73 assim estabelecia:

Art. 184. Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento.

§ 2º Os prazos somente começam a correr do primeiro dia útil após a intimação (art. 2400, parágrafo único)

Dessa forma, considerando que a publicação ocorreu no dia 21/02/2014 (sexta-feira), o prazo teve início no subsequente dia útil, qual seja dia 24/02/2014 (segunda-feira).

Com efeito, tendo em vista que o prazo para interposição do recurso de apelação era de 15 dias, nos termos do art. 508 do CPC/73, o término para interposição da apelação se deu no dia 10/03/2014, conforme se constata através de simples contagem no calendário.

Em que pese a alegação de que a secretaria de primeira instância certificou a tempestividade do recurso, verifico que tal certidão se encontra equivocada, pois evidente a intempestividade da apelação.

Acrescento que o agravante não indicou se, em algum dia no decorrer do prazo recursal, houve suspensão do expediente ou até mesmo a suspensão dos prazos processuais que acarretasse a extensão do prazo para interposição do apelo. E mesmo que houvesse ocorrido a suspensão por alguma razão, deveria ter sido devidamente comprovada através da juntada de certidão ou portaria a fim de comprovar o alegado.

Desse modo, entendo que não merece provimento o agrava interno interposto ante a flagrante intempestividade do recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
,
conforme os termos da fundamentação supra.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2024